Tribunal: STF
Processo: HC 220908
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 755.671/GO, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, nos termos seguintes (Doc. 9):



    Em atenção ao disposto no artigo 413, § 3º do Código de Processo Penal, mantenho a pronunciada Hélica Ribeiro Gomes em liberdade, por não vislumbrar, ao menos por ora, a presença dos requisitos ensejadores da constrição cautelar. Reforço que a liberdade da ré em nada prejudicou o andamento desta ação penal e que compareceu a todos os atos processuais. Por outro lado, considerando a subsistência dos fundamentos da segregação cautelar, como já exposto nas decisões de movimentação nº 01 (fls. 1017/1024 – vol. 1), 241 (fls. 191/195 – vol. 3) e 582 (fls. 822/825 – vol. 3), mantenho as prisões preventivas dos pronunciados Pedro Henrique Martins Soares, Cosme Lompa Tavares e Nei Castelli. 



    Ainda persiste a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta combinada ao modus operandi dos delitos, uma vez que há indícios de premeditação, unidade de desígnios e o laudo de local de morte violenta descreveu dinâmica delitiva grave. Relembre-se também que a periculosidade do réu Pedro ficou reforçada no depoimento da testemunha Rangel da Silva Carvalho e que a periculosidade do réu Nei Castelli encontrou lastro nos depoimentos judiciais de Dimitry Cerewuta Jucá e do informante Luciano Maffra de Vasconcelos, bem como no próprio temor demonstrado pela vítima Marcus em seus diálogos. 



    Deve-se assegurar também a aplicação da lei penal, tendo em vista que Pedro Henrique fugiu do distrito da culpa, que Cosme pode ter se valido de sua condição de residir fora do distrito da culpa para ofuscar eventual ligação com os delitos e que Nei Castelli pode ter empreendido fuga, portando o importe em espécie de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Pontuo que apesar de a defesa tentar demonstrar a origem lícita desse valor, não se pode desconsiderar a relevância do numerário para ser transportado em viagem de carro. 



    Relembro, no mais, que os bons predicados pessoais apontadas pela Defesa do réu Nei Castelli, por si só, não são aptos a ensejar a revogação da medida constritiva. Outrossim, apesar de o réu integrar eventual grupo de risco, não ficou demonstrado que não lhe esteja sendo fornecido tratamento adequado e que sua integridade física não está sendo considerada. 



    [...]



    A prisão do réu Nei Castelli não contém ilegalidade por falta de motivação, tampouco ausência de contemporaneidade, pois foi apresentada motivação suficiente, legalmente respaldada. Frise-se que o fato ocorreu em 28/10/2020 e a prisão preventiva foi determinada logo em seguida, em 07/12/2020, não havendo que se falar tampouco em excesso de prazo na segregação, tendo em vista que não houve desídia do Poder Judiciário ou da acusação, inexistindo mora que ofenda ao princípio da razoabilidade apta a relaxar a segregação cautelar. 



    [...]



    Considerando os pontos outrora expostos, o prestígio financeiro demonstrado pelo réu Nei Castelli e a possibilidade de, eventualmente, estar envolvido na compra de decisões judiciais, entendo que seriam ineficientes para resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública o uso de monitoração eletrônica, a imposição de obrigatoriedade de comparecimento periódico em juízo, a proibição de frequentar certos lugares, a proibição de manter contato com determinadas pessoas, a proibição de se ausentar da comarca ou a necessidade de recolhimento domiciliar em alguns períodos. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 7): 



    [...] 



    1. Trata-se de reiteração, as teses de fundamentação inidônea e suficiência de cautelar, vez que analisadas anteriormente, sem indicação de fatos ou fundamentos novos, impossibilitando ao Tribunal reexaminar a matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    2. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não exigindo novos fatores para sua manutenção. Assim, persistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se suficientemente fundamentada e contemporânea, a manutenção da custódia cautelar.



    Na sequência, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em julgado assim ementado (Doc. 3): 



    [...] 



    1. Quanto aos requisitos autorizadores da constrição cautelar, verifica-se que a matéria já foi objeto de análise no HC n. 640.940/GO, julgado pela Sexta Turma, com acórdão publicado no DJe 25/06/2021, em que o Órgão Colegiado conheceu parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denegou a ordem. O trânsito em julgado foi certificado em 06/08/2021.



    2. Assim, eventual reanálise da questão de mérito do presente mandamus afrontaria a eficácia preclusiva da coisa julgada e usurparia a competência do Supremo Tribunal Federal, mesmo sendo diversos os acórdãos recorridos.



    3. Não há ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatisdo Recorrente. Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; sem grifos no original).



    4. Ademais, como se observa, a custódia cautelar foi amparada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada, consubstanciada no modus operandi empregado na empreitada criminosa, "revelada pelas circunstâncias que permearam o evento criminoso, duplo crime doloso contra a vida, mediante mando e promessa de recompensa, e com utilização de recurso de dificultou a defesa das vítimas, inexiste constrangimento a ser reparado pela via mandamental, em especial se a gravidade concreta do crime, o modus operandi e a motivação da conduta".



    5. É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a manutenção da segregação cautelar. Enfatiza que a presente prisão se prolonga há 22 (vinte e dois meses), e, a cada nova decisão que verse sobre a manutenção da preventiva, deve ser apreciado o argumento de decretação no tempo presente, e não o momento da conversão da prisão temporária em preventiva, como quer fazer crer a autoridade coatora. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e manteve a segregação cautelar, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 10): 



    No que se refere à ausência de contemporaneidade da prisão em razão de ter transcorrido 19 (dezenove) meses desde sua decretação, a Corte estadual concluiu que (fls. 20- 21; grifos diversos no original): 



    "[...] 



    3. Da ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva e falta de contemporaneidade.



    Sustenta o impetrante, que inexistem motivos e contemporaneidade para a manutenção da prisão do paciente, vez que já transcorridos dezessete meses desde a sua decretação. 



    A necessidade da prisão preventiva, como destacado nos Habeas Corpus nºs 5629765-55.2020.8.09.0000 e 5465344-55.2021.8.09.0051, está demonstrada 'para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão da periculosidade social do paciente, revelada pelas circunstâncias que permearam o evento criminoso, duplo crime doloso contra a vida, mediante mando e promessa de recompensa, e com utilização de recurso de dificultou a defesa das vítimas, inexiste constrangimento a ser reparado pela via mandamental, em especial se a gravidade concreta do crime, o modus operandi e a motivação da conduta, tornam imprescindível a custódia extrema, não se podendo falar em concessão da liberdade, mediante imposição de medidas cautelares.' Ademais, conforme orientação da jurisprudência superior: a 'contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.'(STF, HC 192519 AgR-segundo / BA). 



    Portanto, a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não exigindo novos fatores para sua manutenção. 



    Assim, persistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se suficientemente fundamentada e contemporânea, a manutenção da custódia cautelar". 



    Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; sem grifos no original). 



    Ademais, como se observa, a custódia cautelar foi amparada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada, consubstanciada no modus operandi empregado na empreitada criminosa, "revelada pelas circunstâncias que permearam o evento criminoso, duplo crime doloso contra a vida, mediante mando e promessa de recompensa, e com utilização de recurso de dificultou a defesa das vítimas, inexiste constrangimento a ser reparado pela via mandamental, em especial se a gravidade concreta do crime, o modus operandi e a motivação da conduta" (fl. 21). 



    O entendimento das instâncias ordinárias, portanto, converge com a orientação desta Corte, no sentido de que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo' (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020)" (AgRg no HC n. 711.178/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/2/2022). 



    Desse modo, não há ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do Recorrente. 



    […]



    Por fim, é importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original). 



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Sobressai dos autos que o paciente é acusado de ser o mandante dos crimes de homicídio qualificado praticados mediante promessa de recompensa e emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, alvejadas com diversos disparos de arma de fogo, em razão do inconformismo com a condenação de sua família a pagar o valor de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais) a título de honorários sucumbenciais em favor dos ofendidos, advogados dos vencedores em ação de reintegração de posse.



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: RHC 192.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 15/8/2022; HC 214.438-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 9/9/2022; HC 215.663-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/7/2022; HC 210.429-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022; HC 213.909-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/5/2022. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente